Tribunal: TJPA
Processo: 0002179-85.2002.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002179-85.2002.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEVALDO CHAVITO CAVALCANTE, JOSIMAR CHAVITO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002179-85.2002.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DANIEL OLIVEIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

APELAÇÃO. LATROCÍNIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR.
RETIRADA DOS NOMES DOS SENTENCIADOS
JOSEVALDO CHAVITO CAVALCANTE E JOSIMAR CHAVITO CAVALCANTE DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO
EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ACOLHIDA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A Sentença condenatória deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, não podendo se basear em indícios ou meras conjecturas, por implicar em restrição ao direito fundamental a liberdade, sob pena de ofensa a princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio
in dubio pro

reo.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a absolvição do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ......................

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002179-85.2002.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DANIEL OLIVEIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que
julgou improcedente
a denúncia para absolver Daniel Oliveira Ribeiro da conduta tipificada no artigo 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial que no dia 22/08/2002 por volta das 19:30 horas, o Recorrido na companhia de Josevaldo e Josimar Chavito Cavalcante, tentou subtrair o patrimônio da vítima José Cordeiro de Souza, utilizando-se de arma de fogo.

Consta dos autos que ao ser surpreendido, o ofendido gritou por socorro, no que foi atendido por seu vizinho (Francisco Edimar Alves Souza), o qual, portando arma de fogo, passou a trocar tiros com os ofensores, sendo atingido na face e acertando o Apelado com um disparo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP (Id. 4432801).

Inconformado, o Ministério Público se insurge requerendo preliminarmente a retirada dos nomes dos denunciados Josevaldo e Josimar Chavito Cavalcante do dispositivo da sentença, tendo em vista que o curso processual e o prazo prescricional estão suspensos, além de, no mérito, pugnar pela condenação do Apelado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, do CP.

Em sede de
contrarrazões
, o Recorrido rechaçou as teses acusatórias, manifestando-se pelo desprovimento da apelação (Id. 4432804).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4785089).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR

O Apelante requer a retificação da parte dispositiva da sentença no que diz respeito a exclusão dos acusados Josevaldo e Josimar Chavito Cavalcante do dispositivo da sentença, tendo em vista que o curso processual e o prazo prescricional estão suspensos em relação a estes, conforme fls. 76.

Compulsados os autos, observo que a preliminar deve ser acolhida, pois promovida a citação editalícia (fls. 67), sobreveio decreto de suspensão do processo e do prazo prescricional, observado o disposto no art. 366 do CPP (fls. 76).

Assim, acolho a preliminar para determinar a retirada do nome dos acusados supramencionados do dispositivo da sentença absolutória.

2.

MÉRITO

A Promotoria argumenta que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade suficientes a edição de édito condenatório.

Manuseado detidamente os autos, entendo não assistir razão ao Apelante.

A Materialidade está suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, principalmente pelos laudos periciais juntados e a prova oral produzida na fase inquisitorial.

A autoria, por sua vez não restou evidenciada, por
não haver

provas suficientes à condenação
. Neste cenário
,
a absolvição é medida que se impõe, conforme se observa a seguir:

O apelado durante seu interrogatório em juízo,
negou o crime
(Id. 4432796).

Observa-se que as declarações das testemunhas (Id. 4432798) angariadas durante a instrução criminal, não estão harmonicamente alinhadas com aquelas colhidas na fase pré-processual.

A testemunha Elizângela Silva Sales relatou que:

“(...)
não presenciou os fatos narrados na denúncia;
Que é esposa da vítima Francisco Edmar Alves de Souza; Que tomou conhecimento dos fatos quando estava em um Culto próximo ao local em que ocorreram os fatos; (...)

Que não chegou a conversar com seu marido naquele momento, pois o mesmo foi levado por outra pessoa que congrega na mesma Igreja até o hospital; (...)
Que somente voltou a falar com seu marido no dia seguinte já no hospital quando o mesmo lhe disse que havia sido baleado em decorrência de um assalto que havia ocorrido na casa do vizinho, em razão de encontrar-se na porta de sua casa; (...)”
.[
grifei
]

A testemunha Mário José Costa de Almeida, policial militar, afirmou:

“(...)
Que os vizinhos citaram os apelidos das pessoas que haviam feito o assalto, mas hoje não consegue recordar de tais apelidos;
Que não se recorda se os vizinhos informaram se os assaltantes estavam com os rostos cobertos (...)”

Encerrada a instrução criminal, percebe-se que a prova oral colhida não fornece ao julgador a firmeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória contra o Apelado.

Frise-se que o juízo condenatório deve se assentar na certeza da ocorrência do crime e, especialmente, da autoria delitiva, pois no Direito Penal vigora o princípio “
in dubio pro reo
”
, segundo o qual, na dúvida, absolve-se o acusado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO
TENTADO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS DE
AUTORIA DELITIVA. RECONHACIMENTO. DEPOIMENTOS E TESTEMUNHOS INCOERENTES. PRESENÇA DE DÚVIDAS PLAUSÍVEIS.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. CONDENAÇÃO EMBASADA NO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE NÃO VISUALIZARAM O ROSTO DO AGRESSOR.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
.
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausentes nos autos prova contundente de autoria delitiva, mormente pela deficiência da instrução probatória, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo
. 2. Recurso conhecido e provido. (AP 0005239-91.2011.8.02.0058 – TJAL - Órgão Julgador - Câmara Criminal – Relator Juiz Convocado

MAURÍLIO DA SILVA FERRAZ - Publicação 11/05/2018 – Julgamento 09/05/2018) (grifos e negritos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. DECRETO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA
.
Se as
provas coligidas
aos autos
não conduzem à certeza de que o acusado praticou a conduta delituosa descrita na peça incoativa
(tentativa de latrocínio), a
absolvição é medida imperativa
, sob pena de violação ao princípio não culpabilidade, além de se ostentar uma condenação lastreada em um conjunto probatório frágil e inseguro.
Aplicabilidade do princípio in dubio pro reo
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AP 0247867-92.2013.8.09.0011 – TJGO - Órgão Julgador 2ª Câmara Criminal – Relator JOÃO WALDECK FÉLIX DE SOUSA – Publicação DJ 2912 de 20/01/2020 – Julgamento 14/11/2019) (grifos e negritos meus)

Assim, sendo duvidosa a participação do apelado, não deve ser acolhida a tese de condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em linha com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para excluir do dispositivo da sentença absolutória os réus
JOSEVALDO CHAVITO CAVALCANTE
e
JOSIMAR CHAVITO CAVALCANTE
, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão do Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 27/10/2022